Tribunal: TJDFT
Processo: 0731514-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de execução de título extrajudicial, devendo ser aplicado ao caso o enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. A competência para a execução de dívida lastreada em contrato de locação é territorial e de natureza relativa, matéria não cognoscível de ofício pelo magistrado, devendo ser suscitada pelas partes no momento oportuno (artigo 64 e 337, inciso II, do Código de Processo Civil).
3. Deve-se observar as disposições contidas no artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual preconiza que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de eleição constante do título, o que está em idêntica linha com a Lei de Locações (Lei n.o 8.245/91) que, no seu artigo 58, inciso II, proclama que “é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”.
4. Por expressa disposição legal e por observância aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis, a competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga).